Tribunal: TJES
Processo: 5013819-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013819-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KATIA DO NASCIMENTO FRANCISCO

AGRAVADO: SERGE SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E TRABALHISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Kátia do Nascimento Francisco contra a decisão do Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que indeferiu a habilitação de crédito trabalhista no valor de R$85.761,80, decorrente de condenação em ação trabalhista. A agravante alega que o crédito foi gerado por trabalho prestado antes do pedido de recuperação judicial da empresa Serge Serviços Conservação e Limpeza Ltda., requerendo o reconhecimento do caráter concursal do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o crédito trabalhista deve ser considerado concursal, apesar de sua constituição judicial posterior ao pedido de recuperação judicial; (ii) estabelecer se é cabível a habilitação desse crédito no quadro geral de credores da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável (art. 49, Lei 11.101/2005) sujeita à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, mesmo que não vencidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que créditos trabalhistas cujo fato gerador seja anterior ao pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal, ainda que reconhecidos judicialmente após o deferimento do pleito recuperacional.

No caso concreto, a sentença trabalhista foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho, que fixou como termo inicial dos créditos trabalhistas a data de 30/09/2015, anterior ao pedido de recuperação judicial, configurando a natureza concursal ao menos de parcela do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O crédito trabalhista cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial deve ser considerado concursal, mesmo que sua constituição judicial ocorra posteriormente.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.812.898/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/09/2020; STJ, AgInt no REsp 1.839.101/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por KÁTIA DO NASCIMENTO FRANCISCO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que indeferiu o pedido de habilitação de crédito decorrente de condenação proferida em ação trabalhista, por ter sido constituído após o pedido de recuperação judicial da agravada, SERGE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.

Em suas razões, a agravante sustenta que o crédito decorre de trabalho prestado a partir de setembro de 2015, ou seja, anterior ao pedido de recuperação judicial, sendo devido o reconhecimento da natureza concursal do crédito, ao menos entre as datas de 30/09/2015 e 10/10/2017.

Pois bem.

Acerca da matéria, o art. 49, da Lei n. 11.101/2005, prevê que “
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
.
”

Em se tratando de crédito decorrente de relação de emprego, o c. STJ firmou a orientação de que o crédito cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que reconhecido por decisão judicial posterior, assumirá natureza concursal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA CONSTITUÍDO POR ACORDO EFETUADO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUBMISSÃO DO CRÉDITO RELATIVO AO PERÍODO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PLEITO RECUPERACIONAL. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "
O crédito reconhecido em sentença trabalhista, decorrente de relação empregatícia anterior ao pedido da recuperação judicial, aos seus efeitos se submete
. Por conseguinte, o valor oriundo de prestação de serviço efetivada em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, deve ser concebido como extraconcursal
" (AgInt no REsp 1.839.101/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/02/2020, DJe de 13/02/2020). 2. Na hipótese, o pedido de recuperação judicial foi formulado em 22/01/2014 e o crédito perseguido decorre de acordo firmado em reclamação trabalhista e homologado em 11/04/2017. Desse modo, os créditos anteriores ao pedido possuem natureza concursal, devendo-se submeter ao pleito recuperacional, enquanto os créditos posteriores devem ser perseguidos pelas vias próprias previstas no plano aprovado pelos credores. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.812.898/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. CONSTITUIÇÃO. MOMENTO ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A controvérsia recursal cinge-se em definir se o crédito reconhecido por sentença trabalhista proferida após o pedido de recuperação judicial do devedor deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. II. Consoante o art. 49, da lei 11.101/05, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos." III. Entrementes, prevalece na Terceira Turma do STJ o entendimento hodierno de que, para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. IV. À vista disso, inobstante a fundamentação do Juízo primevo, as provas colacionadas atestam a existência de vínculo jurídico entre as partes anterior ao pleito de recuperação judicial. V.
Destarte, “tratando-se de crédito derivado de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve proceder-se à sua inscrição no quadro geral de credores.”
(STJ, REsp 1721993/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 16/05/2019). V. Recurso conhecido e provido. (AI nº 5003632-52.2020.8.08.0000, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, j. em 30/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO. CRÉDITO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO OCORRIDA PRATICAMENTE NA SUA TOTALIDADE EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CABÍVEL A HABILITAÇÃO PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O crédito perseguido pelo apelante diz respeito a relação trabalhista ocorrida, praticamente na sua totalidade, em momento anterior ao pedido recuperacional. 2.
Ainda que o reconhecimento judicial da existência e a própria quantificação do crédito trabalhista tenha se dado após deflagrada a ação de recuperação judicial, compete ao juízo universal prosseguir nos atos de execução a eles relacionados, conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça
. 3. Cessa a competência da Justiça Laboral para prosseguir nos atos de execução, razão pela qual deve ser reformada a sentença de primeiro grau a fim de que seja deferida a habilitação do crédito trabalhista do apelante. 4. Recurso conhecido e provido. (AP nº 0022637-44.2018.8.08.0024, Rel. Des. Subst. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, j. em 20/03/2024)

A sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Vitória no processo trabalhista nº 0000314-97.2021.5.17.0005, reconheceu o direito da agravante ao recebimento de créditos trabalhistas a partir de 19/04/2018, data posterior ao pedido de recuperação judicial.

Ocorre que a sentença foi reformada em sede de recurso ordinário, conforme acórdão id 6658255, cujo dispositivo é o seguinte:

“Assim,
dou provimento ao recurso para reformar a sentença e fixar como
termo inicial para o pagamento dos salários e vantagens contratuais a data de 30/09/2015
.”

A decisão objurgada, ao desconsiderar os termos do acórdão que reformou, em parte, a sentença proferida no processo trabalhista nº 0000314-97.2021.5.17.0005, incorreu em erro de premissa, uma vez que os crédito trabalhistas devidos à agravante têm como termo inicial a data de 30/09/2015 e não 19/04/2018.

Assim, forçoso convir que o crédito trabalhista da agravante, constituído em data anterior ao pedido de recuperação judicial, conforme reconhecido pela Justiça do Trabalho em decisão transitada em julgado, assume feição concursal, razão pela qual submete-se aos efeitos do plano aprovado, sendo devida a sua inscrição no quadro de credores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão e deferir a habilitação do crédito trabalhista reconhecido pela Justiça do Trabalho no processo nº 0000314-97.2021.5.17.0005, constituído entre 30/09/2015 e a data do pedido de recuperação judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)